Tribunal: CARF
Processo: 13433.000233/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13433.000233/2006-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-011.693 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
CIRO DE MEDEIROS LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa
na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DOS
VALORES DE IR.
Deve ser afastada a multa de ofício decorrente de erro no preenchimento da
respectiva declaração sobre as verbas apuradas, uma vez que essas foram
declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. RE 855.091 COM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há
incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de verba alimentar a
pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, para: (i) excluir os juros de mora da base de cálculo autuada;
(ii) reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores; e (iii) cancelar o crédito atinente à multa de ofício aplicada.
Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora)
e José Márcio Bittes, que deram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Diogo Cristian Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000233/2006-68
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000233/2006-68

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 11-26173 (fls. 164 a 188)
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte e manteve o crédito constituído por Auto
de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física decorrente da omissão de rendimentos no valor de
percebidos em decorrência da reclamatória trabalhista, que foram computados pelo contribuinte
como rendimentos isentos e não tributáveis.
A autuação é decorrente da apuração de classificação indevida de rendimentos,
pois o Contribuinte declarou como isentos e não tributáveis rendimentos tributáveis recebidos da
Caixa Econômica Federal em face de ação trabalhista (no 11.3373/91), relativa a expurgos
inflacionários da URP (Unidade de Referência de Preços) do mês de fevereiro de 1989.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada (fl. 164):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO
APURADO PELO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE. Quando a incidência
na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-
se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO TRABALHISTA. Cabe ao interessado
comprovar a composição dos valores recebidos em decorrência de acordo celebrado na
Justiça do Trabalho, a fim de possibilitar Administração Tributária promover a
respectiva classificação jurídica, com vistas a verificar a incidência ou não do imposto
de renda, à luz da legislação de regência da matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. Nos termos do artigo 15 do
Decreto n9 70.235/1972, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos
os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000233/2006-68

RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. JUROS DE MORA E MULTA DE
OFÍCIO. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, a teor do art. 136 do Código
Tributário Nacional.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 29/05/2009 (fl. 196) e apresentou
recurso voluntário em 30/06/2009 (fls. 198 a 274).
Na sessão de 10/09/2014, por meio do Acórdão 2801-003.712 (fls. 279 a 286), o
recurso voluntário foi provido, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Conforme entendimento fixado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, o imposto de
renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado pelo
regime de competência, tendo em vista que o art. 12 da Lei no 7.713/1988 disciplina o
momento da incidência, e não a forma de calcular o imposto.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
para cancelar a exigência fiscal. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcio Henrique
Sales Parada. Vencido o Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida que negava
provimento ao recurso.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 289 a 295), que foram
admitidos (fls. 297 a 299) e providos, por meio do Acórdão 9202-006.698 (fls. 310 a 318) que
afastou a nulidade declarada, com retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das
demais matérias. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência), não constituindo nulidade o fato de ter sido
anteriormente calculado com base no regime de caixa.
Recurso Especial do Procurador Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, para afastar a
nulidade declarada, com retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das
demais questões do recurso voluntário, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana
Paula Fernandes e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
Os autos vieram a julgamento.
o relat rio
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000233/2006-68

Voto Vencido

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da natureza dos rendimentos recebidos em ação trabalhista
O recorrente sustenta que as verbas recebidas na reclamatória tem natureza
indenizat ria e nesse sentido, informa que, “A decisão prolatada pela MM. Juiza do Trabalho,
homologando o acordo firmado entre as partes do processo de Reclamação Trabalhista
11.3373/91, deixou registrada em sua parte final, de forma cabal e patente, a afirmativa de que
NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE CONCILIAÇÃO, NOS TERMOS DO
PROVIMENTO CG/TST 01/96”. Somente isto.
A Fiscalização consentiu que esses foram os termos do acordo homologado,
conforme observa-se às fls. 22.
O Termo de Conciliação está juntado às fls. 32 a 36. O documento comprobatório
do acordo homologado está às fls. 134.
Não obstante, a Receita Federal emitiu Relatório juntado aos autos (fls. 22 a 30)
concluindo pela tributação dos valores recebidos na ação trabalho, conforme conclusão abaixo
colacionada ante à incompetência do juízo trabalhista para definir a incidência do IR sobre a
verba recebida. Assim menciona a conclusão do Relatório:
que os valores recebidos, amparados pelo Termo de Conciliação são tributáveis, visto
que além do Provimento CG/TST 01/96 que amparou a decisão da Juiza ser
contraditório, a Justiça do Trabalho 6 incompetente para deliberar acerca de valores
eventualmente devidos pelos autores de, reclamações trabalhistas ao Imposto de Renda,
em virtude da liquidação de sentenças condenatórias.
Confira-se os termos, tais como estão às fls. 30:

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000233/2006-68

Pois bem.
Nos termos do art. 502 do CPC1, coisa julgada é a autoridade que impede a
modificação ou discussão de decisão de mérito judicial da qual não cabe mais recurso.
Ao proferir a sentença, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da atividade
jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com definitividade e
formação da coisa julgada material.
A sentença judicial trabalhista é documento público, válido, que ostenta os
atributos de definitividade e formação de coisa julgada material.
E, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento
público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Ademais, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o
documento for produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de
veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do
oficial público ” 2
Este raciocínio é complementado pelo art. 19, II, da Carta Federal3, que determina
que se resguarde a boa-fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as
recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio
lealdade/confiança na prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de
que, no exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139, Relator p/ o Acórdão Ministro
Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Assim, a “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso concreto.
Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser respeitada
por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por outros Poderes”4.
(grifei)
Portanto, havendo um documento público – Sentença judicial - devidamente
fundamentado, não há como ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
Os valores recebidos em ação judicial são tributados de acordo com sua natureza
legal e, conforme determinação dos arts. 39, XVII, do Regulamento do Imposto sobre a Renda

1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito
não mais sujeita a recurso.
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
3 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000233/2006-68

(RIR) aprovado pelo Decreto no 3.000/995 e 6o, IV, da Lei no 7.713/886, são isentos do imposto
de renda os rendimentos recebidos em razão de indenização por acidente de trabalho.
Nesse mesmo sentido:
IRPF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA OU PROVISÓRIA.
São isentas de imposto de renda as indenizações recebidas em decorrência de acidente
do trabalho. Assim, o que deve ser analisado no momento da verificação da hipótese de
incidência do imposto é a natureza da verba a ser tributada, desconsiderando para esse
fim a denominação dada a ela. No caso da estabilidade acidentária, há de se verificar a
natureza remuneratória da verba atribuída como indenizatória. Isso porque na grande
maioria das vezes a interrupção do contrato de trabalho sem causa, ou em decorrência
de acidente de trabalho, gera situação passível de ser indenizada, em decorrência da
característica de continuidade das atividades laborais. Assim, deve ser dado provimento
ao Recurso Voluntário. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 2301-005.992, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Publicada em
24/05/2019)
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÃO VITALÍCIA.
ISENÇÃO.
Toda e qualquer indenização por acidente de trabalho percebida por pessoa física é
isenta do imposto de renda. A conversão da reparação por danos materiais em pensão
vitalícia não causa a mudança da natureza indenizatória da verba decorrente de
indenização por acidente de trabalho. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 2801-003.305, Relatora Conselheira Tânia Mara Paschoalin, Publicado em
09/12/2013)
Desse modo, não há que se falar em incidência de imposto de renda sobre os
valores recebidos na ação judicial.
2. Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Acaso vencida no tópico acima, passo à análise da tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente.
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual (Lei n°9.250, de 1995, artigo 12, inciso V).
O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista, não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.

5 Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...) XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso IV);
6 Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...) IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000233/2006-68

O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com
repercussão geral, fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser observado o regime de competência.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
este Tribunal Administrativo por força do art 62, § 1o, II, alínea ‘b’, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
(...) IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ
ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-
SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. IRPF. EXIGÊNCIA
SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000233/2006-68

informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
Nesse ponto, assiste razão ao recorrente e o recurso deve ser provido para que o
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas
e alíquotas do imposto vigente a época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo com o
regime de competência.
3. Responsabilidade da fonte pagadora
Quanto à alegação de que é indevida a aplicação da multa por responsabilidade do
ente público pela retenção na fonte dos valores devidos a título de IR, entendo que assiste razão à
recorrente.
Nesse sentido, como razões de decidir, adoto o voto proferido pelo Conselheiro
Gregorio Rechmann Junior, no acórdão 2402-011.193, publicado em 09/03/2023. Confira-se:
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no preenchimento do
informe de rendimentos não escusa a contribuinte de oferecer os rendimentos à
tributação.
De fato, não se escusa a contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe à contribuinte oferecer à tributação todos
os rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não
tenha recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos
ou o forneça com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão
da declaração.
Neste espeque, improcede a alegação da Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que a Contribuinte foi induzida a erro pela Fonte
Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por
infração daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela Conselheira
Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda acerca
das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na Lei Estadual
n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma natureza do abono
variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da não incidência
tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000233/2006-68

Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem verter
expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela Interessada
a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder Judiciário Federal,
não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia (art. 150,
II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal conferindo identidade de
tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida que
os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de ofício
decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela
respectiva fonte pagadora.
Do exposto, nesse ponto, merece provimento o recurso voluntário para afastar a
multa de ofício.
4. Incidência de IR sobre os juros
Com o trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário
855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021),
não mais subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de
juros compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000233/2006-68

O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há
incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” 5 Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que seja excluído do
lançamento os valores de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pela Ilustríssima Conselheira Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000233/2006-68

Em primeiro lugar, por se tratar de uma decisão judicial proferida por um juiz
incompetente, considerando que fixar incidência tributária de IRPF é matéria estranha àquela
Justiça, à luz do art. 114 da Constituição Federal.
Além disso, ainda que fosse transposta essa barreira da competência
constitucional do órgão judicante, é importante observar que a União não integrou a reclamatória
trabalhista, por meio de seus órgãos de representação, não cabendo, portanto, falar-se em
produção de efeitos a terceiro de uma decisão proferida em um processo individual, que, como
cediço, produz apenas entre as partes que litigaram (limite subjetivo da coisa julgada).
Nesse sentido, invoco o art. 506 do Código de Processo Civil, dispondo que “a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros ”
Em reforço, reproduzo excerto do Parecer PFN/RN/RSWA n° 001/2006, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do Rio Grande do Norte (e-fls. 56 a 60), utilizado como
subsidio pela autoridade autuante:
A decisão acerca da não incidência do IRPF não tem fundamento jurídico. Em
primeiro lugar, a magistrada "isolou" uma das considerandas. A ordem decorrente
do Provimento CG/TST 01/96 não tem o sentido que lhe emprestou a 1a. Vara do
Trabalho de Mossoró.
Por outro lado, a Fazenda Nacional não foi parte no processo. Em atenção aos
limites subjetivos do julgado, a Fazenda não fica obrigada a cumprir qualquer
comando emanado da decisão homologada entre a Caixa Econômica Federal e os
reclamantes. A decisão homologatória só produz efeitos inter partes.
Entendo, portanto, que é possível efetuar o lançamento do Imposto de Renda em
relação a cada um dos beneficiados pela decisão homologatória do acordo.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
afastando-se a não incidência de IRPF sobre os rendimentos auferidos no curso da ação
trabalhista (subitem 1 do voto vencido), acompanhando a Ilustríssima Relatora nos demais
subitens (2, 3 e 4).

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 341
DF CARF MF
Original